Tribunal: TJMT
Processo: 0000034-76.2019.8.11.0082
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000034-76.2019.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MADEIREIRA BORIN LTDA - EPP - CNPJ: 01.876.325/0001-03 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
-
ACÓRDÃO QUE ACOLHE, EM PARTE,
OS
PRIMEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS

-
ALEGADA OMISSÃ
ACERCA D
A
RETROATIVIDADE DO DECRETO ESTADUAL N.º 1.986/2013
,
DENTRE OUTRAS TESES SUBSIDIÁRIAS
-
RECURSO
MANIFESTAMENTE INFUNDADO
-
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE, PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS
-
INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- INVIABILIDADE -
AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC -
DECISÃO MANTIDA
.

1.
Se o
s segundos Embargos de Declaração têm o objetivo específico de corrigir obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais presentes no Acórdão dos primeiros Embargos
, somente se fazem admissíveis se destinados
a
atacar
um desses vícios, e não para adequar a decisão dos primeiros Embargos ao
entendimento da Parte Embargante, nem para acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou
, ainda,
rediscutir questões já resolvidas.

2. Considerando as premissas apresentadas e a rejeição dos primeiros Embargos de Declaração, não há omissão no Acórdão
embargado quanto à
possibilidade de retroatividade da norma mais benéfica do Decreto Estadual n.º 1.986/2013
, pois já fo
i tratada
na decisão anterior.

3. As demais teses alegadas, trazendo questões inéditas, resultam em inovação recursal e, por não constituírem matéria de ordem pública, não podem ser enfrentadas em Embargos de Declaração.

4
.
Se o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Parte Embargante,
inocorre
violação ao art. 1.022 do CPC no acórdão embargado.

5.

E
mbargos
de declaração rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes,
foram interpostos por
MADEIREIRA BORIN LTDA - EPP

contra
o

A
córdão
deste Sodalício que acolheu, em parte, seu
Recurso de
Embargos de Declaração em Apelação Cível apenas para aclarar
, sem efeitos infringentes,

os fundamentos

empregados no Acórdão que
reform
ou
a sentença
e afastou
a ocorrência da prescrição
do crédito não tributário originado do Auto de Infração n.º 122.129

(
vide
id.
168813162
)
.

Em novos
Aclaratórios
(id.
169933153
), o
Embargante alega
omissão do
Acórdão de id.
168813162
,
sustentando
que
:

-
omitiu-se
em relação ao princípio constitucional da retroatividade da norma mais benéfica, que poderia permitir a sua incidência ao autuado e reconhecer a prescrição quinquenal;

-
não
houve análise da possibilidade de aplicação do Decreto nº
20.910/1932 como alternativa para o caso

d
o Decreto Estadual nº 1.986/2013 não
ser
aplic
ado;

-
não
teria sido refutada a alegação de violação dos princípios constitucionais da segurança jurídica, da razoável duração do processo e da eficiência da Administração, como também teria havido omissão quanto à aplicação do art. 4º da LINDB (Decreto Lei 4.657/1942), frente à necessidade de se aplicar a analogia, costumes e princípios gerais de direito em caso de omissão da lei.

Nesses termos, pede o provimento dos Embargos para que sejam sanadas a
s

omissões apontada
s, atribuindo
-se

efeitos infringentes
a
o Acórdão.

Em contrarrazões (id. 171679691), o Embargado aduz, em suma, inexistir vicio a ser sanado e que, em verdade, busca-se o reexame da matéria, “
ao invés de interpor o recurso cabível
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme

relatado
,
a

MADEIREIRA BORIN LTDA - EPP

interpôs
novos
Embargos de Declaração buscando ver sanada
s omissões

que entende existentes no Acórdão que acolheu, em parte,
o
s Embargos de Declaração

por el
a

anteriormente
interposto
s.

É de conhecimento
comezinho que a oposição de
Embargos d
e Declaração, como previsto no art.
1.022 do CPC,
somente se justifica

para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso

I); para suprir omissão (inciso II) e para corri
gir erro material (inciso III).

Com efeito
,
estes
segundos Embargos de Declaração devem atacar vícios
de
obscuridade,
de
omissão,
de
contradição ou
de
erro material

exclusivamente do Acórdão dos primeiros Embargos
,
uma vez que, na esteira do pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“(o)s segundos embargos de declaração estão restritos ao argumento da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros
aclaratórios
, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, pois o prazo para a respectiva impugnação extingue-se em virtude da preclusão consumativa
”

(
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1.230.609/PR. Rel. Ministro
Jorge Mussi
, Corte Especial.
DJe
26/10/2016).

Ainda nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 927, § 3º, DO CPC.
QUESTÃO NÃO SUSCITADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO
. RECURSO DE CARÁTER
INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS NA ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. [...]

2.
Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros
aclaratórios
, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa
. Precedentes.

3. Na espécie, não obstante o fato de a embargante argumentar que os primeiros embargos de declaração aludiram ao tema da segurança jurídica e da mutação da jurisprudência, verifica-se que a argumentação desenvolvida nos anteriores
aclaratórios
revelou intuito notadamente infringente - a fim de se fazer prevalecer entendimento adotado em precedente da Corte Especial em 2011, à luz do disposto no parágrafo 4º do art. 927 do Código de Processo Civil -, e não com o escopo de provocar a manifestação desta Corte Superior sobre a modulação de efeitos a que alude o parágrafo 3º do art. 927 do Código de Processo Civil.

4. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível e protelatório, a ensejar a forçosa aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

[...]

7. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.”
(
EDcl
nos
EDcl
nos
EAg
884.487/SP. Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão
, Corte Especial.
DJe
20/02/2018.)

Nesse cenário,
constato da fundamentação do Acórdão ora embargado, a discussão, dentre outras teses,
de
i)
violação ao princípio da reserva de plenário e solução
extra petita
ao declarar a inaplicabilidade do Decreto Estadual n.º 1.986/2013;
ii
)
inaplicabilidade
das disposições
do
Decreto
Estadual n.º 1.986/2013
, antes de 01/11/2013
;
e

iii
)

a inocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, disciplinada no art. 19, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, referente ao Auto de Infração n.º 122.129.

O
põe, agora,
a
Embargante
,
novos
aclaratórios
,
oportunidade em que se insurge
contra
omissões supostamente existentes no aresto de id.
168813162
, prolatado quando do julgamento do
s primeiros
Aclaratórios
interpostos ao id.

159903699
, alegando, em sum
a,

a
)
omissão quanto
à normas d
o Código Tributário Nacional e à possibilidade de retroatividade da norma mais benéfica do Decreto Estadual n.º 1.986/2013;
b
)
omissão na análise da aplicação da prescrição quinquenal prevista no Decreto Federal n.º 20.910/32;
c
)
omissão quanto à violação dos princípios constitucionais da segurança jurídica, razoável duração do processo e eficiência da Administração; e
d
)
omissão acerca da
afastabilidade
do Decreto Estadual 1.986/2013 sem considerar o art. 4º da LINDB, em caso de omissão da lei.

No presente caso, verifica-se das razões dos
segundos
A
claratórios

-
acima transcritas
- que
a
MADEIREIRA BORIN LTDA - EPP
, a pretexto de
apontar
suposta
s omissões
,
na realidade
pretende o
rejulgamento
dos primeiros Embargos
,
que acolhidos em parte,
sanou
os vícios identificados

decisum
do Apelo para, apenas, aclarar os fundamentos
adotados para
a
reforma
d
a sentença
e afastar
a ocorrência da prescrição
do crédito não tributário originado do Auto de Infração n.º 122.129
,
cujo resultado

conserv
ou
-se inalterad
o,
nos seguintes termos:

“(...)

Ab

inicio
, mister se faz registrar
que, embora esta Relatora tenha
se

posicionado, em um primeiro momento, pela ilegalidade do Decreto Estadual n.º 1.986/2013,

em uma melhor análise deste
intrincado tema à luz dos debates que se deram neste Sodalício,

a exemplo daqueles travados nos Recursos de Apelação n.º 0000672-75.2020.8.11.0082 e n.º

0003444-45.2019.8.11.0082, conclui pela necessidade de revisitar o posicionamento antes

adotado para perfilhar o convencimento àquele sedimentado por esta Egrégia Câmara no

sentido de se reconhecer a impossibilidade de se adentrar na análise da legalidade do citado

Decreto, sem que isso implique em violação dos princípios da congruência e da estabilização

da demanda.

Pois bem. Em linha com esse novo entendimento perfilhado, em

detido

exame ao pedido contido na Apelação de id. 105949469 e ao aduzido nas contrarrazões de

id. 99033139 à luz do provido pelo v. Acórdão de id. 158238194,
constato, realmente, a

presença dos alegados vícios da contradição e da omissão, além de haver incorrido em

solução
extra petita
ao se ter declarado que o Decreto Estadual n.º 1.986/2013 ofende o

princípio constitucional da legalidade, uma vez que a questão sequer foi aventada por
qualquer das Partes envolvidas; não sendo, contudo, caso de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, como pretende a empresa Embargante
.

Dito isso,
cumpre esclarecer que, em relação à prescrição punitiva, no momento da abertura do Processo Administrativo n.º 266.943/2012 instaurado a partir do Auto de Infração n.º 122.129, de 27/03/2012 (id. 99033107 - p. 5), não existia uma previsão legal específica na legislação do Estado do Mato Grosso voltada ao reconhecimento do instituto quanto à infração administrativa ambiental
, sendo inaplicáveis as disposições da Lei

nº 9.873/1999, restritas ao âmbito federal.

Posteriormente, sobreveio o Decreto Estadual n.º 1.986/2013
(
...
), estabelecendo a prescrição da pretensão punitiva em matéria ambiental e os

procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por

condutas e atividades
lesivas ao meio ambiente,
passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º de novembro de 2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus
regit

actum
.

(...)

Da análise do art. 19 do Decreto Estadual de Mato Grosso n.º 1.986/2013,

tem-se que o mencionado período prescricional se refere ao tempo disponível para que a

Administração inicie um processo administrativo com o objetivo de investigar possíveis

infrações ambientais, ou seja, para que prescreva a intenção de aplicar sanções.

Feitas essas necessárias considerações,
conclui-se que, no caso em comento, restam inaplicáveis as disposições do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 antes de 1º de novembro de 2013, tendo em vista o já aduzido princípio
tempus
regit

actum
.

Considerando, pois, que a aplicabilidade do Decreto em questão só é

possível após a sua edição,
após examinar atentamente os fundamentos expostos pela empresa Embargante, percebo que, de fato, a sentença merecia revisão, consoante pugnado pelo Estado Apelante, já que, na espécie, entre a data em que passou a vigorar o Decreto Estadual n.º 1.986/2013 (01/11/2013) e a data da decisão administrativa irrecorrível emitida no Processo Administrativo n.º 266.943/2012 (25/05/2017) não havia transcorrido termo superior a 05 (cinco) anos, não havendo que cogitar na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, disciplinada no art. 19, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013.

Em vista disso,
constatando a inocorrência da prescrição do

crédito não tributário proveniente do Auto de Infração n.º 122.129, impunha-se o provimento do apelo do Estado de Mato Grosso
.

Por fim,
entendo que resta prejudicada a alegada omissão, considerando que foram satisfatoriamente abordadas, nesta
oportunidade, todas as teses ventiladas pelas Partes e que levaram à reforma da sentença, particularmente no que tange à aplicação das disposições do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 ao caso
sub judice
.

Forte nessas razões, ACOLHO EM PARTE os presentes Embargos

para,
sanando os vícios identificados
, divergir apenas quanto aos fundamentos empregados

no Acórdão para a reforma da sentença, com ele perfilhando, contudo, no sentido de dar

provimento ao apelo do ESTADO DE MATO GROSSO e reconhecer a higidez do crédito não

tributário originado do Auto de Infração n.º 122.129.
”
(id.
169202157
; g. n.)

Partindo de tais premissas
, concluo como manifestamente infundados
estes segundos Embargos de Declaração
,
visto
que
este recurso não pode ser
utilizado para
questionar
aspectos
já resolvidos na decisão anterior, a exemplo da
possibilidade de retroatividade da norma mais benéfica do Decreto Estadual n.º 1.986/2013
,

e nem
para trazer à baila
questões
inédita
s que não constituem
questão de ordem pública,
como bem se vê do
item (
b
) referente à suposta omissão na análise da aplicação da prescrição quinquenal prevista no Decreto Federal n.º 20.910/32

acima,
sendo
certo que tal inovação recursal é vedada em sede de Embargos
.

Portanto, o
bservo não ser hipótese de
acolhimento destes

E
mbargos de
D
eclaração, visto que
a
MADEIREIRA BORIN LTDA - EPP
,

irresignad
a
, busca
, em verdade,
a infringência do julgado
com o “
acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar
”
(
STJ.
EDcl
nos

EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no
REsp
792.547/DF
.
Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira
, Sexta Turma
.

DJe
de

19
/08/2013). Além disso, “
não cabe ao Tribunal, que não é órgão de consulta, responder a questionários postos pela parte
sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação futura e profliga o que considera injustiças decorrentes do ‘decisum’ (...)
”
(
STJ.
EDcl
no
REsp
739/RJ.
Rel. Min.
Athos Carneiro
,

Quarta Turma
.
DJ de
11/03/
1991).

Conforme entendimento consolidado do STJ, não há se falar em vícios do art. 1.022 do CPC
,
se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do Recorrente. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.
”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP.
Rel
ator
Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma.
DJe
20/09/2019;
g.n
.
).

Ademais, r
essalt
o
que é
pacífico o entendimento
,
no STJ
,
de
que
ao
Juiz
não
é exigido que
examine
, um a um
, os pretensos fundamentos das P
artes, nem todas as alegações que

produzem
. O
importante é que indique o fundamento de sua conclusão, em que se

apoiou a sua convicção para decidir o caso.

Com efeito, as proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo

Magistrado,

que só estará compelido a examinar a contenda nos
limites da demanda, fundamentando
a sua conclusão
de acordo o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese
sub judice
e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
.

Ao que se verifica
nas razões ora expendidas
, em realidade, é que
a
Embargante, demonstrando o seu inconformismo,
pretende ver rediscutida,
por via transversa
, a matéria tratada no Recurso de Apelação, pelo qual se afast
ou a ocorrência da prescrição do
crédito não tributário originado do Auto de Infração n.º 122.129
e determinou
o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para que profira novo julgamento.

Como sempre tenho sustentado em casos similares, p
ara tanto não se prestam os Embargos de Declaração, que na esteira do art. 1.022 do CPC constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e
/ou
erro material
efetivamente constatado(s),
não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte
, já que, para
a configuração dos vícios do
referido dispositivo processual civil,
necessário
se faz que
algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo
Ó
rgão julgador
e que os vícios passíveis
de serem
corrigidos
estejam contidos entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do
A
córdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A propósito, colaciona-se
o entendimento desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015
- MATÉRIA TRAZIDA
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
.
”
(
TJMT. ED 0056787-89.2013.8.11.0041.

Relator
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletiv
o. DJE 22/11/2021;
g.n
.)
.

Evidenciada
a inexistência de qualquer
omissão
n
a decisão de
id.
168813162

que
acolheu em parte os primeiros Embargos de Declaração
interposto
s

pel
a

novamente
Embargante

MADEIREIRA BORIN LTDA - EPP
, a sua irresignação não pode, nesse sentido, ser sanada por esta via, pela inocorrência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração,
mantendo

inalterado o
A
córdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023